Tribunal: TJMT
Processo: 0007416-91.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007416-91.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA PEREIRA (APELADO), ISABELA REGINA TEODORO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES DELITUOSAS – DESCABIMENTO – DELITO CONSULTO (ART. 306 DO CTB) QUE POSSUI REPRIMENDA MAIS GRAVOSA QUE AQUELA PREVISTA NO TIPO CONSULTIVO (ART. 303 DO CTB) – CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE SE CONSUMAM EM MOMENTOS DISTINTOS E QUE TUTELAM OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS – CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO – PENA FINAL REAJUSTADA – APELO PROVIDO.

Considerando que o delito de embriaguez ao volante possui reprimenda mais severa que aquela estabelecida para o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, bem assim, que se trata de condutas autônomas, que tutelam bens jurídicos diversos e consumam-se em momentos distintos, não sendo o primeiro o meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, de rigor o afastamento do princípio da consunção, para condenar-se o apelante também pelo delito do art. 306,
caput
, do CTB.

Apelo ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

GILBERTO SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal n.o 7416-91.2018.8.11.0006 –

Código 239127,
aplicou o princípio da consunção
e julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo
o réu da imputação quanto à prática do delito tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, e
condenando-o
, tão somente, pelo cometimento do ilícito previsto no

art. 303 do mesmo diploma legal
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, cumulada com a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo pelo prazo de

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais disponíveis no ID 34508952, o
Parquet
pugna pela reforma da r. sentença combatida, com
a condenação do apelado às penas do art. 306,
caput,
c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro
,

ao argumento que incabível a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de trânsito àquele imputados, porquanto são condutas autônomas e o crime de embriaguez ao volante não integra a fase de preparação tampouco a execução do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em contrarrazões vistas no ID 34508953, a Defesa rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 35572470, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo i. Órgão Ministerial, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que no dia 11/07/2018, por volta das 22h53min, na rodovia BR 070, Km 731, cidade de Cáceres/MT, o apelado
GILBERTO SILVA PEREIRA
conduzia o veículo VW Gol, cor prata, placa DMK-7870, sem a devida permissão ou habilitação e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica constada por teste de alcoolemia a que fora submetido, tendo nessas condições colidido com a motocicleta Honda CG 160, cor preta, placa QCS 6289, conduzido pela vítima
Isabela Regina Teodoro Silva
,

causando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo pericial.

Por estes fatos, foi denunciado como incurso nos artigos 306,
caput
e 303,
caput
,

c/c artigo 298, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, mas após o devido processo legal, a autoridade judiciária reconheceu em seu benefício o princípio da consunção e o condenou tão somente

pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; diante do que exsurge inconformado o Ministério Público, vindicando a condenação do réu nos termos da exordial acusatória.

Circunstanciado o fato e delimitada a pretensão recursal, passo ao exame da tese arguida.

DO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Conforme relatado, o órgão acusatório busca a condenação de
GILBERTO SILVA PEREIRA
pelo crime de embriaguez ao volante, por entender inaplicável o princípio da consunção
in casu
.

Deveras, como cediço, o
princípio da consunção
, também denominado princípio da absorção, consiste em uma solução axiomática para os casos em que a intenção criminosa do agente é alcançada mediante a prática de mais de um tipo penal no mesmo contexto fático e interligados por uma correlação de dependência.

Ou seja, trata-se de matéria afeta a questões de política criminal voltada a evitar a dupla incriminação por um mesmo ato, especialmente nas situações em que há pluralidade de condutas e que uma delas, embora plenamente típica, ilícita e culpável, constitui um mero meio necessário ou apenas uma etapa normal à preparação ou à execução de outro delito, ou configura tão somente o exaurimento deste.

Na relação consuntiva, o fato típico mais amplo e mais grave (consuntivo) consome ou absorve ou fato ilícito menos abrangente e menos gravoso (consumido), provocando o esvaziamento normativo-punitivo deste último, que desaparece ao ser subsumido pelo primeiro.

Sucede, porém, que, somente é possível a aplicação do princípio da consunção, no intuito de conter o
bis in idem
,
quando restar demonstrado de forma inequívoca

que as condutas praticadas
não
são autônomas
, isto é, que foram cometidas no mesmo contexto, com nexo de dependência ou de subordinação, de modo que a menos abrangente tenha como finalidade única a prática do delito mais grave.

Na hipótese, imputou-se ao apelante a conduta ilícita prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que pune a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, bem como a infração disposta no art. 303 do mesmo diploma, a qual reprime a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Apesar dos delitos imputados ao apelante serem do mesmo gênero, isto é, crimes de trânsito inerentes à direção de veículo automotor,
trata-se de condutas autônomas
, as quais detêm
diferentes elementares em seus tipos penais
,
tutelam bens jurídicos diversos e podem ser praticados isoladamente
, a revelar que
um não é ato preparatório do outro.

Enquanto o
delito de embriaguez ao volante
é classificado como
crime instantâneo
e de
perigo abstrato
, cujo resultado não se prolonga no tempo e
não se exige prejuízo efetivo
ao objeto jurídico tutelado [a segurança viária], punindo-se o agente por meio de ação penal pública incondicionada, por ter como vítima a sociedade; o crime de
lesão corporal culposa
é delito de
natureza material
e
de dano
, demandando um resultado naturalístico [lesão na vítima] para sua consumação,
ocasionando, desta feita, um prejuízo efetivo
ao objeto tutelado. Diferem-se, ainda, porque a segurança nas vias públicas fica em segundo plano, sendo a infração processada por ação penal pública condicionada à representação.

Voltando os olhos para o caso concreto, percebe-se que, embora o ora apelado
GILBERTO SILVA PEREIRA
negue parcialmente a prática delitiva, apurou-se que, por se encontrar com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, deixou de efetivar o zelo esperado na condução do veículo e, em uma atitude descuidada, invadiu a pista contrária com o fito de fazer uma travessia, ocasionando a colisão com a motocicleta pilotada por
Isabela Regina Teodoro Silva
.

Sem dúvidas, o cenário delineado aponta que o réu perpetrou duas condutas distintas. A primeira quando ingeriu, voluntariamente, bebida alcoólica e deliberadamente decidiu conduzir o seu veículo, consumando-se, nesse momento, a primeira infração. Esta ação não foi um meio para executar a segunda ação ilícita. A colisão superveniente contra a motociclista não decorreu, exclusivamente, da sua alcoolemia, mas, também, da inobservância à sinalização e à preferência na pista.

Outrossim, o princípio da consunção também se mostra incompatível com o caso em apreço, na medida em que a reprimenda imposta ao delito de embriaguez ao volante é mais gravosa que aquela cominada ao de lesão corporal culposa, indo de encontro à finalidade do princípio, que prevê a absorção do crime de menor lesividade por aquele de maior gravidade.

Conquanto o tema não seja consolidado, subsistindo entendimentos favoráveis à tese da defesa encampada pelo magistrado
a quo
, pelos fundamentos acima expostos, entendo ser incabível acolher a almejada absorção, sendo tal posicionamento amparado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIMES AUTÔNOMOS. 1.
Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção, mormente se a discussão está posta no limiar no processo, devendo a denúncia ser recebida pelos dois delitos se há indícios suficientes da prática de ambos.
2. Recurso improvido”.
(REsp 1636976/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). Destaquei.

Na mesma linha, já decidiu mais de uma vez este e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUES AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARTIGOS 303 E 306 DA LEI 9.053/97 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUES AO VOLANTE – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O crime disposto do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante) é mais grave do que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ( art . 303 , CTB). No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunçã
o”
(N.U 0006138-26.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). Destaquei.

“(...)
É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art . 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art . 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 1239057/MS)
(...)”
(N.U 0002741-54.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Destaquei.

À vista do exposto,
ACOLHO

a pretensão formulada pelo
Ministério Público
e
CONDENO

GILBERTO SILVA PEREIRA

pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Assim,
na primeira etapa dosimétrica,
atento
à
s circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal
,
fixo a pena-base no mínimo legal
de
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, à míngua de elementos concretos que subsidiem a avaliação negativa de quaisquer dos vetores judiciais
.

Na segunda fase dosimétrica, ante a presença da agravante do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
acresço à pena-base o “critério ideal” de 1/6 (um sexto)
, perfazendo a pena intermediária de 0
7
(
sete
) meses de detenção e 1
1
(
onze
) dias-multa.

Enfim, na terceira etapa do cálculo,
ausentes outras causas de diminuição e/ou de aumento, estabeleço a reprimenda final em
0
7
(
sete
) meses de detenção e 1
1
(
onze
) dias-multa
, cumulada com
a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
02 (dois) meses.

Por fim, considerando que os crimes dos artigos 303 e 306 do CTB são autônomos e com objetividades jurídicas distintas, incide entre eles o
concurso material
, razão pela qual somo as penas aplicadas, tornando a SANÇÃO FINAL e DEFINITIVA em
01 (um) ano e 03 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumuladas com a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 7416-91.2018.8.11.0006 – Código 239127, para afastar o princípio da consunção e
condenar

GILBERTO SILVA PEREIRA
como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, impondo-se-lhe, por consequência, a novel PENA FINAL e DEFINITIVA em
01 (um) ano e 03 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumuladas com a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020